Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0729876-07.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LOMARQUES CARNEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DEVER DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – IES EM ESTABELECER PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES QUE APLIQUEM ATIVIDADES DE ENGENHARIA. DIFICULDADE DE ACESSO DO DISCENTE ÀS ORGANIZAÇÕES DE ESTÁGIO. AUSÊNCIA DE CULPA DA IES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A ré/recorrente interpôs recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que condenou a recorrente a obrigação de fazer consistente em disponibilizar ao recorrido a disciplina de estágio obrigatório, conforme cláusula 3 do contrato pactuado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal da Ré para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária e a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais. 3. A recorrente, em suas razões recursais, esclarece que o recorrido nunca logrou êxito em preencher vaga oferecidas no ambiente de aprendizagem profissional em nível superior, e, diante da incapacidade do recorrido em alcançar êxito, disponibilizou a este a possibilidade de ocupar vaga de estágio oferecido por empresa parceira, o qual foi recusado pelo recorrido. Defende que não pode ser compelida a conceder estágio obrigatório exclusivamente ao recorrido, em razão da ausência de obrigação legal ou contratual nesse sentido. 4. Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, aponta ausência de impugnação específica à sentença, restando ausente a dialeticidade, no mérito, aponta que a obrigação da recorrente consta expressamente da cláusula contratual no 3, sendo correta a inversão do ônus probatório fixado em sentença, e defende a correção do quanto decidido, porquanto a recorrente sequer proporcionou meios mínimos, alternativos, para que o recorrido consiga concluir a realização da disciplina de estágio obrigatório e, assim, concluir seu curso superior de Engenharia Mecatrônica. 5. A parte recorrente impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, portanto, presente a dialeticidade recursal. 6. A previsão de Estágio Obrigatório foi instituída por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, conforme Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE no 2, de 24/04/2019. A referida Resolução estabelece em seu art. 11, § 2o, que, “no âmbito do estágio curricular obrigatório, a IES deve estabelecer parceria com as organizações que desenvolvam ou apliquem atividades de Engenharia, de modo que docentes e discentes do curso, bem como os profissionais dessas organizações, se envolvam efetivamente em situações reais que contemplem o universo da Engenharia, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente do curso.” Portanto, a obrigação da IES limita-se a estabelecer a referida parceria, conforme a referida Resolução. Ademais, nos termos do art. 7o da Lei no 11.788/2008 não há obrigação da instituição de ensino em lograr êxito em encontrar vaga disponível em concedente de estágio, isso é, com as organizações parceiras, mas tão somente disponibilizar o rol de instituições parceiras, que, por sua vez, podem exigir processo de seleção cuja concorrência pode ser maior ou menor, a depender da remuneração do estágio, da qualificação a organização parceira no mercado, do quantitativo de horas. A inércia do recorrido foi comprovada por comunicação interna entre a ouvidoria da recorrente e a coordenadora do curso de engenharia (ID 32907347), documento esse que, a despeito da impugnação em réplica (ID 32907611 – pág. 5), mostra-se razoável diante da comprovação de existência de vagas no mercado, conforme ID 32907348. 7. Não é possível extrair da cláusula 3a do contrato firmado entre a recorrente e o recorrido (ID 32907353) a obrigação daquela em garantir vagas em organizações parceiras que desenvolvam ou apliquem atividades de Engenharia, isso porque se trata de fato de terceiro, não definido no contrato. A referida cláusula prevê: “3. SERVIÇOS. 3.1 Serviços. A UNIP obriga-se a prestar ao Aluno, durante o Semestre Letivo, serviços educacionais referentes ao Curso (“Serviços” 3.1.1 Especificação dos Serviços. Os Serviços abrangem as aulas, atividades curriculares, avaliações, suportes e disponibilização de estruturas de serviços tecnológicos e físicos (tais como bibliotecas, laboratórios e salas de informática) e demais elementos para atender as diretrizes curriculares dos cursos.” Da referida disposição contratual não é possível extrair a obrigação em oferecer estágio obrigatório ao recorrido, mas tão somente de prestar os serviços educacionais, tais como aulas, atividades curriculares e avaliações. O estágio é etapa integrante da graduação, com práticas reais, não se confundindo com o espaço teórico e de simulação existente no âmbito acadêmico, na forma do art. 11 da Resolução CNE no 2, de 24/04/2019. Desse modo, não é possível condenar a recorrente em obrigação de fazer sem suporte legal ou contratual. Conclusão diversa iria premiar os alunos desinteressados na prática real do estágio, resultando na exigência de a IES criar espaço interno, fora da realidade de mercado, para a realização de estágio, invertendo a lógica do próprio programa de formação do engenheiro. 8. Inexistente ato ilícito da recorrente, resta ausente o nexo causal entre o dano e a conduta da recorrida apta a ensejar a indenização por danos morais. 9 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 10. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).” A parte recorrente sustenta violação ao art. 1o, III, ao art. 5o, XXXII e ao art. 209 da CRFB, em razão o Acórdão recorrido não ter reconhecido a responsabilidade civil contratual da instituição de ensino ré em lhe ofertar a disciplina de estágio obrigatório e/ou meios alternativos viáveis para sua execução. Alega, portanto, violação ao direito do consumidor e ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, uma vez que defende a inobservância da obrigatoriedade das instituições privadas ao cumprimento das normas gerais de educacional nacional insculpido no texto constitucional. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 32907618). Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (7o, IV da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 17 de maio de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal